Tribunal: TJSP
Processo: 1507916-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, conjunto probatório suficiente para atribuir o tráfico ao apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, diante da ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, não existe

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso da Defesa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos, conjunto probatório suficiente para atribuir o tráfico ao apelante.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, pena-base fixada no mínimo, diante da ausência de circunstancias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, não existe reincidência, a condenação estampada a fls. 166 é posterior aos fatos. Na terceira fase, rejeição da incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 porque as circunstâncias do caso concreto denotam a sua dedicação à atividade criminosa, há maus antecedentes, com quantidade de droga grande e diversificada. Tem-se cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado. Escolha feita pelo "quantum" da pena, periculosidade do agente e tendência delitiva, que exigem maior rigor para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Não reconhecimento de inconstitucionalidade da pena de multa. Inadmissibilidade. Sanção prevista na Lei Maior e com cobrança regulamentada nas leis próprias.
7-) Manutenção da prisão do recorrente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, concretamente. Não haver perigo à sociedade e não existir evasão.